Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759). 
Em 7/1/2026, a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA interpôs Agravo Regimental “em face do r. Acórdão proferido pelo D. Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES, sendo seguido pelos demais Doutos Ministros da 1ª Turma” (eDoc. 767).
Em 12/1/2026, não conheci o recurso (eDoc. 780).  
Em 22/1/2026, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu autorização para se deslocar até a cidade de Montes Claros/MG para tratamento de saúde (câncer). Informou, ainda, que (eDoc. 785):

 “será necessário a realização de vários exames antes do transplante de medula óssea, pelo que foi agendado uma consulta para o dia 24 de fevereiro de 2026, às 12:00. 
Como dito no e-mail (anexo), devo ir preparado para permanecer o dia todo, haja vista que o atendimento será a partir das 12:00h. 
Não sabendo como vai se deslocar até a capital do Estado de Minas Gerais, REQUER-SE autorização para ausentar-se de seu domicílio nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026, mediante posterior comprovação por meio de juntada de Relatórios Médicos.”

É o breve relato. DECIDO.

O requerente comprovou o agendamento de consulta médica no Hospital Santa Casa de BH - Santa Efigênia/Belo Horizonte, localizado na rua Ceará 323, Portaria C, 13° andar, para o dia 24/2/2026, às 12h (eDocs. 786-787).
Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 23/2/2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça no dia 24/2/2026, às 12h, à consulta médica no Hospital Santa Casa de BH - Santa Efigênia/Belo Horizonte, localizado na rua Ceará 323, Portaria C, 13° andar, estando o requerente autorizado a pernoitar em Belo Horizonte/MG nos dias 23/2/2026 e 24/2/2026.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Diante da consulta agendada para o dia 23/2/2026, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente